Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Plano de saúde. Coparticipação. Ausência de vícios no acórdão. Prequestionamento. Declaratórios rejeitados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que deu provimento à apelação da ré.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegada omissão acerca de supostas alegações de mérito que não foram apreciados na decisão combatida e sobre prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. As razões do julgamento foram claramente apontadas no ven. acórdão, não havendo obscuridade nem contradição e, menos ainda, omissão. A omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 9.656/98, art. 16, inc. VIII; Decreto n. 27.231/06, arts. 25, inc. I e 29; Portaria n. 64/23 do GDF – SAÚDE-DF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 20/03/2018, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. em 13/11/2018 e AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 27/11/2018; TJDFT, APO 0746985-63.2023.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/7/2024, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 09/08/2017, APC 2016.01.1.014445-7, Rel(a). Des(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 19/10/2016.